Tribunal: TJMT
Processo: 1021711-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYARA VANESSA BISPO DA SILVA - CPF: 028.913.231-22 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS ASSINADOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. MUDANÇA DE VERSÕES. COMPROVAÇÃO DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 203,55 (duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos)
, contrato no
0193959295,

data 20/07/2019, que alega não ter realizado.

2.

No caso
sub examine
, a recorrente trouxe “matricula inicial devidamente assinado pela autora, na data de 24 de janeiro de 2019, cópia dos documentos pessoais, e histórico escolar, com aprovação em algumas matérias do curso superior de tecnologia em gestão pública, que demonstram a contratação dos serviços pela autora.

3.

Recorrida que mudou as versões ao longo do processo, sendo que, inicialmente afirmava não ter contrato junto a recorrente, e após contestação e juntada de documentos, passou a afirmar que, assinou tal documento, mas não levou a documentação necessária para finalizar a matrícula.

4.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

5.

Sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a retirada da negativação e condenou a recorrente em danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
reformada para improcedência
.

6.

Recurso conhecido e provido.

7.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos nos valores de
R$ 203,55 (duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos)
, contrato no
0193959295,

data 20/07/2019, que alega não ter realizado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, e condenação da empresa Recorrente
na obrigação de fazer consistente na exclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

A autora apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020